Tribunal: STF
Processo: ARE 1568787
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INADMISSÃO DE RECURSO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA (IPTU). ALÍQUOTA. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1.Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual mantinha a inadmissão de recurso extraordinário, em ação declaratória c/c anulatória de débito fiscal e repetição de indébito referente a IPTU.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2.A questão em discussão consiste em saber se, para o processamento do recurso extraordinário, é possível afastar o entendimento do tribunal de origem sem a análise da legislação infraconstitucional e o reexame de fatos e provas.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3.O agravante não apresentou novos argumentos capazes de desconstituir a decisão impugnada.



    4.A controvérsia foi dirimida pelo tribunal de origem com base na interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    7.A análise dessas questões é inviável em sede de recurso extraordinário, conforme a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal e a jurisprudência reiterada da Corte.



    IV. DISPOSITIVO



    8.Agravo não provido